Tribunal: STF
Processo: ARE 1420995
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: SÚMULA N. 282. REVISÃO DE DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. PROPOSITURA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: IMPOSSIBILIDADE APÓS SENTENÇA E ACÓRDÃO CONDENATÓRIOS. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.